Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-72.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701161-72.2018.8.07.0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVAIR LEANDRO PEREIRA APELADO: MARIA DAS GRACAS MOTA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOVAIR LEANDRO PEREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID 31284807, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Valores proposta por MARIA DAS GRAÇAS MOTA em desfavordo ora apelante, para o fim de decretar resolvido o contrato de locação verbal firmado entre as partes, e condenar o requerido ao pagamento dos aluguéis no valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a contar de 20/08/2016 até a data de desocupação definitiva do imóvel, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), a contar da citação do réu. Na forma do artigo. 63 da Lei no 8245/91, determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel, a ser cumprido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação do réu, e caso não haja a desocupação no prazo assinalado, o despejo forçado, com autorização para arrombamento, na forma do artigo. 68 da Lei no 8245/91. Após a determinação de inclusão do recurso em pauta para julgamento, o Apelante apresentou petição (ID 32354534), postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, sob o fundamento de que, diante dos efeitos da pandemia pelo coronavírus, deverá ser aplicada a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828 MC/DF, que determinou a suspensão por seis meses de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, tendo sido prorrogada por mais 3 (três) meses (até março/2022). Sustenta que reside no imóvel objeto da demanda há mais de 15 (quinze) anos; que já possui 50 (cinquenta) anos de idade; é mecânico autônomo e sem trabalho fixo, o que lhe possibilita auferir renda mensal extremamente limitada e variável. Aduz que reside no imóvel juntamente com seus dois filhos menores de idade e a genitora das crianças, que se encontra desempregada. É o relatório. Decido. De acordo o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Cumpre ressaltar que, nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme a sistemática processual civil estabelecida (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida. Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. IRREGULARIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme a nova sistemática processual civil, o pedidodeantecipaçãodatutelarecursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso deapelação, deve ser deduzido porpetiçãoautônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição daapelaçãoe sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. O autor que, intimado para promover a emenda à inicial, a fim de regularizar a sua representação processual não sana na forma determinada os vícios apontados, ensejando, desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1343899, 07033872620188070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)– grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATORIA. INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC. 1.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em sede de preliminar da apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido. 2.Nos termosdo artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios. 3. No caso em análise a parte autora não cumpriu corretamente a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não a peça não contém pedido certo e determinado, nem foi alterado para melhor elucidação os fatos e fundamentos jurídicos do pedido a fim de que se adequasse aos termos legais, sendo insuficiente a retirada de pedido alternativo. 4. Preliminar de antecipação da tutela recursal em via inadequada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1342148, 07346315620208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021.) No caso em apreço, o requerido, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, apresentou requerimento dirigido a esta Relatoria, postulando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. A despeito do esforço argumentativo apresentado pelo Apelante, não se observa no recurso de apelação interposto a relevância da fundamentação, apta a justificar a suspensão da eficácia do provimento jurisdicional exarado na r. sentença hostilizada. Na hipótese em apreço, desde a publicação da r. sentença, em 06/11/2021, o Apelante estava ciente de que teria que desocupar o imóvel locado, uma vez que, por força de expressa previsão legal (inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991), eventual recurso de apelação interposto não seria dotado de efeito suspensivo. No entanto, o Apelante não apresentou petição autônoma, dirigida ao tribunal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, para o fim de pleitear a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e permaneceu inerte até a intimação de inclusão do recurso em pauta para julgamento, para, somente então, requerer a aplicação da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 828 MC/DF. Ressalto que a decisão proferida pela Corte Suprema na ADPF no 828, prorrogou a incidência das normas contidas na Lei n°14.216/2021 por, no mínimo, mais três meses; e caso não viesse a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorresse, foi concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 seguisse vigente até 31.03.2022. O artigo 2o da Lei no 14.216/2021 que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório no período da pandemia pelo coronavírus, determinou a suspensão de atos ou decisões judiciais para desocupação de imóveis urbanos por falta de pagamento em ações de despejo. O artigo 4o da Lei no 14.216/2021 dispõe: Art. 4o Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial. - (grifo nosso) Da leitura dos preceitos legais citados, depreende-se que a vedação não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que o apelante não demonstrou alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resultasse em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Ademais, o valor do aluguel discutido nos autos alcança o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme fixado na sentença, superior, portanto, ao estabelecido na Lei no 14.216/2021. Assim, em um exame sumário da argumentação vertida pela Apelante, não se observa a relevância da fundamentação, a evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviável o sobrestamento da eficácia da r. sentença vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022 às 19:36:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora